Tribunal: TJES
Processo: 5007281-02.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007281-02.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: FABRICIO FORECHI DIAS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IPTU. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL EM REGISTRO IMOBOLIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO PROMITENTE VENDEDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL FIXADO EM R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5007281-02.2023.8.08.0006

Recorrente: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorrido: FABRÍCIO FORECHI DIAS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que é incontroverso nos autos que houve a transferência de propriedade sem a comunicação ao Município;
b)
que a comunicação da alteração de titularidade apenas foi comunicada em 29/07/2023;
c)
que o débito é referente ao ano de 2022;
d)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais;
e)
que caso seja mantida a condenação por danos morais, que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção de crédito e, sendo indevida, se deve haver indenização pelos danos morais sofridos.

Aduz o autor na inicial que realizou a venda do imóvel em 30/12/2021 com todas as responsabilidades tributárias quitadas sendo realizada a transferência no cartório. Ocorre que em 13/11/2023 o autor tomou ciência de que havia uma negativação em seu nome feita em 24/07/2023 referente ao não pagamento do IPTU.

A sentença julgou procedente o pedido inicial.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se ser pautado no art. 186 do CC/2002, que prevê que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em regra, para configurar a responsabilidade civil devem estar presentes quatro elementos: conduta; dano; culpa e nexo causal, sendo que na ausência de um deles, o dever de indenizar é afastado.

Na hipótese, a parte autora imputa ato ilícito comissivo ao requerido (responsabilidade objetiva), devendo a obrigação de indenizar pelo suplicado ser analisado sob essa ótica.

Quanto ao requisito ato ilícito, o demandante imputa ao Município ato comissivo consistente em direcionamento indevido de cobrança de IPTU, que entendo restar caracterizado.

Isso porque, embora o suplicado aduza culpa exclusiva da vítima, ao fundamento de que o lançamento do tributo decorreu de inércia autoral, as provas dos autos evidenciam o descumprimento de dever pelo suplicado, que culminou, indevidamente, na manutenção do nome autoral como contribuinte tributário junto ao Município de Cariacica.

A certidão de ID 35850807 comprova que o suplicante promoveu a alteração de titularidade da propriedade imobiliária situada no Município de Cariacica, tendo adimplido, a título dessa operação, o ITBI referente a transferência do domínio, conforme termo de quitação de nº 4405942021, compra e venda que foi averbado na matrícula imobiliária nº 5927, no Registro de Imóveis no dia 31.12.2021, junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Cariacica (ID 35850807), com o devido preenchimento da Guia de Comunicação de Alteração de Titularidade.

Pelo exposto, vislumbra-se com clareza ser indevida a negativação do nome autoral por dívida relacionada ao ano de 2022 referente a IPTU de imóvel vendido 30/12/2021, em flagrante abuso do direito do suposto credor, visto que desde o ano de 2021 o Município detinha conhecimento da transmissão da propriedade, bem como havia auferido receita com o recolhimento do ITBI (Imposto de transmissão de Bens Imóveis) nº 440594/2021 referente a imóvel que está registrado em nome de terceiro.

A Lei Complementar nº 27/2009 que regulamenta o Código Tributário do Município de Cariacica, atribui como responsável pelo cadastro imobiliário a própria Prefeitura, de ofício, quando a inscrição deixar de ser feita no prazo regulamentar pelo proprietário ou promissário comprador. Segue previsão trazida em referida lei, art. 169:

Art. 169 A inscrição dos imóveis no Cadastro Imobiliário será promovida:

I - pelo proprietário ou seu representante legal ou pelo respectivo possuidor a qualquer título;

II - por qualquer dos condôminos;

III - de ofício, pelo setor responsável:

a) em se tratando de próprio federal, estadual, municipal ou entidade autárquica;

b) após o prazo estabelecido para o adquirente, quando denunciada pelo transmitente ou por informações do cartório de registro geral de imóveis;

c) através de levantamento cadastral.

Desse modo, a conduta ilícita se consubstancia pelo fato do Município não ter observado se havia justa causa para proceder com a negativação autoral, ou seja, não imprimiu a cautela necessária ao verificar se o contribuinte estava inadimplente ou até mesmo se aquela cobrança era devida.

No que se refere ao quantum, deve-se considerar o dúplice aspecto do ressarcimento que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa, impondo-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser arbitrado o valor de R$ 10.000,00 pelos danos morais infligidos, vez que condizente com as circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido:

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais, com pedido de tutela antecipada, em face do Município de Duque de Caxias. Protesto de dívida de IPTU. Sentença de procedência. Inconformismo do Município Réu. Entendimento desta Relatora quanto à manutenção da sentença de procedência guerreada. Aplicação da Teoria do risco administrativo consagrada no art. 37, § 6º da CRFB/88 atribuiu ao Município o dever de indenizar, independente de culpa, pelos danos causados por seus agentes a terceiros, devendo a parte autora comprovar a ocorrência do dano e do nexo de causalidade. Nexo de causalidade. Comprovação do protestado, conforme documento acostado à fl. 20, certidão datada de 29/06/2016. Dívida ativa relacionada a atraso de IPTU de imóvel vendido 19.08.2013, em flagrante abuso do direito do suposto credor, fato que restou incontroverso, uma vez que o réu não comprovou qualquer das excludentes de sua responsabilidade. Registro da compra e venda foi averbado no Registro de Imóveis na data de 11.11.2013, no Cartório do 1º Ofício de Duque de Caxias, com o devido preenchimento da Guia de Comunicação de Alteração de Titularidade. (Documento em anexo folhas 21/22). Município Réu que não agiu com o zelo e cuidado necessários ao bom desempenho da atividade administrativa, impondo ao Autor um débito que não lhe pertence, ainda protestando o seu nome sem o mínimo de cuidado na averiguação dos dados do real proprietário do imóvel. Dano moral caracterizado. A situação suportada pelo autor transborda o mero aborrecimento. Quantum indenizatório no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais que se mostrou condizente com as circunstâncias do caso concreto e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, obedecendo ainda, ao caráter punitivo que deve revestir a indenização. Condenação em honorários, adequadamente arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 86, Parágrafo único, do NCPC, inexistindo demonstração de comprometimento suficiente das políticas públicas e dos serviços prestados. Precedentes do TJRJ. CONHECIMENTO DO RECURSO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO. (TJ-RJ - APL: 00476441220168190021, Relator: Des(a). CONCEIÇÃO APARECIDA MOUSNIER TEIXEIRA DE GUIMARÃES PENA, Data de Julgamento: 30/03/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022) (Destaquei).

Cabe destacar que o C. STJ e do E. TJES entendem que apenas é possível a responsabilização do promitente vendedor apenas quando não for formalizada a transferência da propriedade com averbação no registro imobiliário.

Vejamos o julgado do E. TJES que se encaixa perfeitamente ao caso em análise:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS – AVERBAÇÃO DE REGISTRO NO RGI – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FISCO QUANTO À TRANSFERÊNCIA – INÉRCIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado no sentido de “ser válida a responsabilização do promitente vendedor de imóvel enquanto não formalizada a transmissão da propriedade com a averbação do registro imobiliário”. (AgInt no AREsp n. 1.863.352/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022.) Aliás, este E. Tribunal de Justiça vem admitindo a responsabilização do vendedor quando não comprovada a transferência da propriedade, em conformidade com o entendimento da Corte Cidadã. 2 – A contrario sensu, não é admitida a responsabilização do vendedor quando realizada a transferência da titularidade do imóvel por averbação do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis. 3- Restou demonstrada a ciência inequívoca do Fisco acerca da transferência de titularidade, o que afasta a responsabilização do apelado. 4 - Não merece retoques a sentença quando entendeu pela perda do objeto da ação em relação aos demais imóveis, haja vista que o autor apenas foi cientificado a respeito da atualização cadastral quando da apresentação de contrarrazões pela municipalidade, inexistindo razões para reconhecer a sucumbência recíproca quando a Administração Pública deu causa ao ajuizamento da ação. 5 – Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0027083-23.2019.8.08.0035. Des. Manoel Alves Rabelo. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 18/05/2023).

Com relação ao
quantum
do dano moral, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, que houve transferência do bem no acrtório de registro de imóveis, que a negativação foi indevida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$10.000,00.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem condenação em custas. Condeno a parte em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)